Tribunal: TJDFT
Processo: 0007814-75.2016.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. FRUSTRAÇÃO. INCORPORAÇÃO DO IMÓVEL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. VALIDADE.
1. Com fundamento na teoria do diálogo das fontes, o fato de o contrato submeter-se aos ditames da Lei que rege a alienação fiduciária em garantia de bens imóveis não afasta a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
2. Diante do inadimplemento do devedor fiduciante e da consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, deve o imóvel ser alienado extrajudicialmente para fins de adimplemento da dívida, nos termos da Lei 9.514/97.
3. Caso frustrada a realização do leilão extrajudicial por ausência de lances, a propriedade do imóvel é incorporada ao patrimônio o credor fiduciário.
4. A alienação fiduciária destina-se a garantir o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo ao credor fiduciário, razão pela qual o fato de o credor fiduciário incorporar ao seu patrimônio o imóvel e o montante pago pelo consumidor configura enriquecimento sem causa.
5. A retenção de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente pagos pelos compradores mostra-se suficiente para ressarcir a vendedora dos prejuízos decorrentes da inexecução do contrato. Precedentes desta Corte.
6. Recurso conhecido e provido.